Tribunal: TJES
Processo: 5007698-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007698-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER). NEGATIVA DE CADASTRO COMO MOTORISTA PARCEIRO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO . AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização, cujo objeto era determinar que a plataforma Uber aprovasse o cadastro do autor como motorista parceiro, autorizando sua atuação no transporte privado individual de passageiros, inclusive por meio do serviço "Uber Eats", sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de suposta violação aos termos e condições de uso pelo agravante autoriza, a princípio, a plataforma digital a recusar o cadastro com base em suas políticas internas, especialmente considerando o princípio da autonomia da vontade contratual (CC, art. 421).

A negativa de cadastro encontra respaldo nas diretrizes do Código da Comunidade da Uber, que prevê checagem de segurança incluindo análise de apontamentos criminais, em consonância com os critérios legais estabelecidos pelas Leis nº 12.587/2012 e 13.640/2018.

A análise da legalidade da recusa demanda dilação probatória incompatível com a fase de cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo o ponto ser debatido amplamente na fase de conhecimento.

A ausência de revisão administrativa por parte do agravante e sua atual vinculação a outra plataforma de transporte mitigam a urgência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital de transporte privado pode recusar o cadastro de motorista com base em violação aos termos e condições de uso, desde que previstos em suas políticas internas e em conformidade com os critérios legais.

A concessão de tutela provisória de urgência exige juízo de cognição sumária que demonstre, de forma clara, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo cabível quando o pleito demanda dilação probatória.

A recusa justificada de cadastro por empresa privada, fundada em política interna legítima, não configura, em regra, obrigação de contratar passível de imposição judicial em sede de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 421; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B (com redação da Lei nº 13.640/2018).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 0299578-75.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câm. Cível, j. 21.03.2024, pub. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007698-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Souza dos Santos contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante ajuizou a ação principal com o objetivo de obter, em caráter liminar, a aprovação de seu cadastro na plataforma da Uber para atuar como motorista parceiro, sob a cominação de multa diária de R$500,00.

O Juízo
a quo
indeferiu a medida, fundamentando sua decisão na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase no risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

O presente recurso busca a reforma da decisão, com o objetivo de que a Agravada seja compelida a cadastrar o Agravante em sua plataforma.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pelo autor, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,
não
vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Embora o argumento do Agravante sobre a reversibilidade da medida possa ter alguma plausibilidade, não logrou ele demonstrar o requisito da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
). Explico.

O Agravante afirma que preenche os requisitos para o cadastro, visto que não possui antecedentes criminais e já é motorista parceiro da empresa InDriver. Ainda, anexou uma certidão negativa de antecedentes criminais, conforme exigido pela Lei nº 13.640/2018, art. 11-B, IV.

De outro lado, a Agravada informa que a não ativação do cadastro do Agravante foi devido a uma reprovação na "verificação de segurança da plataforma" em 01/04/2025. A reprovação se deu em razão de um "apontamento criminal" relacionado ao crime de tráfico de drogas (processo n. 0002914-93.2024.8.08.0035), que tramita em segredo de justiça.

Pontua, ainda, que diferencia "apontamento criminal" de "antecedentes criminais", afirmando que suas políticas (Código da Comunidade) permitem a checagem do primeiro, que abrange processos em andamento e ocorrências policiais, e não apenas condenações.

Dessa narrativa, ainda que o Agravante tenha a legítima pretensão de exercer uma atividade laboral para obter remuneração, não é possível constatar,
em um juízo perfunctório
, que seu não cadastramento na plataforma de serviços da Agravada foi arbitrária.

Isso se deve, principalmente, ao fato de que a versão da petição inicial (ID 66911949 os autos de origem) indica que o Agravante tinha conhecimento dos motivos da não aprovação de sua conta, que seria o desrespeito às Políticas da Uber, uma vez que justifica expressamente que
“(...) não possui registros criminais em aberto, sequer compareceu em uma delegacia de Polícia, para tanto, é motorista parceiro do aplicativo InDrive(...)”
.

Conquanto um apontamento criminal, em tese, não justifique uma punição decorrente de uma ação penal, o fato é que a empresa agravada, por se tratar de entidade privada regida pelo princípio da autonomia da vontade (art. 421 do Código Civil), não pode ser compelida, em tese, a estabelecer vínculo com determinado motorista quando não houver interesse.

Ademais, é certo que o Código da Comunidade Uber (ID 14274114) estabelece que, antes de autorizar o ingresso na plataforma, o motorista parceiro deve passar uma checagem de segurança, nos seguintes termos:

“(...) Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro,
incluindo checagens de apontamentos criminais
. Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais (...)”.
Sem grifos no original.

Além disso, não se ignora que a Lei nº 12.587/2012, que dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, alterada pela Lei nº 13.640/2018, estabelece que somente será autorizada a atuação dos motoristas que preencherem certas condições, conforme art. 11-B.

Assim, a suposta abusividade do não credenciamento do Agravante na plataforma da Uber deve ser submetida à
dilação probatória
na fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Apenas em um juízo de cognição exauriente será possível determinar se a recusa da plataforma em cadastrar o autor foi legítima e se estava efetivamente em conformidade com suas regras internas.

Nesse sentido, confira-se precedentes em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA". REATIVAÇÃO DO CADASTRO EM APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER . ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC . AUSENTES.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. I - Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . II - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. III -
A análise dos motivos que ensejaram o descredenciamento do motorista do aplicativo de transporte de passageiros e a alegada arbitrariedade demanda ampla dilação probatória, revelando-se prudente o indeferimento da tutela de urgência consistente na reativação imediata
. (TJMG - Agravo de Instrumento: 0299578-75.2024 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024).
Sem grifos no original
.

Portanto, é imperativo investigar se a recusa unilateral da plataforma em cadastrar o agravante, sob a alegação de descumprimento das políticas de serviço, foi legítima.

Por fim, o fato de o Agravante já atuar em outra plataforma e ter se mantido inerte diante da oportunidade de revisão administrativa enfraquece ainda mais sua tese de
periculum in mora
.

Conclui-se, então, que, em juízo de cognição sumária, não se pode cogitar de uma obrigação de contratar, o que afasta a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) neste caso. Desse modo, as razões recursais
não
são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.